Tribunal: TJMT
Processo: 1004700-84.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004700-84.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABRICIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 031.179.071-22 (RECORRENTE), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 11.818.248/0001-80 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004700-84.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

8o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Fabricio Silva De Oliveira

Recorrida(s):

OLX Atividades De Internet Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de novembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ANÚNCIO DE VENDA REALIZADO NA PLATAFORMA OLX. NÚMERO DE CELULAR DIVULGADO NO ANÚNICO. GOLPE MEDIANTE CLONAGEM DE NÚMERO VIA WHATSAPP. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Alega o Reclamante que na data de 20/11/2020, realizou o anúncio de venda de seu veículo na plataforma da empresa Reclamada, recebendo em seguida uma mensagem via SMS no seu telefone celular, que pedia para confirmar a publicação da mencionada postagem, através do link então enviado (código de verificação), e que em seguida tomou conhecimento que seu whatsapp havia sido clonado e que os golpistas estavam pedindo dinheiro aos amigos e familiares e que um dos seus amigos efetuou a transferência de R$ 800,00 para terceira pessoa.

2. Para que a Recorrida seja responsabilizada é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3. Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3.o, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao fornecer seu número de celular em anúncio online, sobretudo quando a empresa alerta para que não seja feito, sendo deste modo, inadmissível a responsabilização da reclamada quando demonstrado que o consumidor não agiu

4. Conforme fundamentos da sentença recorrida que considero integrante desta decisão:
“
Portanto, vislumbro não existir qualquer elemento idôneo e seguro no sentido de que a empresa Reclamada possui responsabilidade pelo prejuízo suportado pelo Autor, pois, ao divulgar o seu número de telefone celular para contato, se expôs publicamente perante a quaisquer pessoas e terceiros fraudadores que aproveitaram-se da ocasião para aplicar o golpe narrado nos autos. Ressalto que a responsabilidade objetiva do fornecedor encontra fundamento na teoria do risco proveito, de acordo com a qual todo aquele que se dispõe a fornecer em massa bens ou serviços deve assumir os riscos inerentes à sua atividade, independentemente de culpa. Assim, é possível afirmar que os riscos internos inerentes ao próprio empreendimento correm por conta do fornecedor, que deverá por eles responder sempre que não comprovada causa excludente do nexo causal.”

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa porém sua exigibilidade, nos termos do artigo 93, §8o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2021